Tribunal: CARF
Processo: 10675.902083/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.902083/2010-74
RESOLUÇÃO
3002-000.455 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NIDERA SEMENTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem adote as providências solicitadas, nos
termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.455 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902083/2010-74
2
O interessado transmitiu o PER no 38354.60040.180506.1.1.11-5843, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo a Cofins não cumulativo mercado interno
referente ao 1o trimestre de 2006; Posteriormente transmitiu as Dcomps no
27910.54820.280508.1.7.11-
9340,
13960.58438.280508.1.7.11-1240,
16752.66684.280508.1.7.11-7968,
00444.36803.280508.1.7.11-2988
e
19378.74629.280508.1.3.11-2010, visando compensar os débitos nelas declarados
com o crédito acima; A DRF­Uberlândia/MG emitiu Despacho Decisório, no qual
reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as compensações
pleiteadas até o limite do crédito reconhecido; A empresa apresenta
manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese:
a) da nulidade do auto de infração;
b) da liquidez e certeza do direito creditório da requerente, relativo aos
bens e serviços utilizados como insumo no mercado interno;
c) créditos de combustíveis e lubrificantes;
d) créditos de honorários de terceiros pessoa jurídica;
e) créditos de fretes e carretos;
f) créditos de manutenção de máquinas e equipamentos;
g) créditos de manutenção de veículos;
h) créditos de manutenção de instalações;
i) créditos de aluguéis de imóveis;
É o breve relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Despacho Decisório, o qual deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento/restituição, apresentado pela PER/COMP
no 38354.60040.180506.1.11-5843, relativos aos créditos da Cofins, apurados no 1o trimestre de
2006.
A empresa é pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social compreende a produção
de sementes certificadas, bem como a pesquisa e exploração (SNSM), nos termos do Decreto no
5.153, de 23 de julho de 2004, que regulamentada a Lei no 10.711/03.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.455 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902083/2010-74
3
Nesse contexto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de
origem adote as seguintes providências:
a) Com base no Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e no entendimento consolidado sobre
os critérios de essencialidade e relevância, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170 e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise de todos os bens e serviços glosados
pela Fiscalização neste processo, ressalvando-se apenas as glosas já revertidas na decisão
recorrida e aquelas que não foram objeto do Recurso Voluntário;
b) Analise os documentos constantes dos autos e, se necessário, intime a recorrente para
apresentar os documentos e informações indispensáveis à elucidação da matéria;
c) Elabore relatório conclusivo acerca da extensão do direito creditório reconhecido,
cientifique a recorrente dos resultados apurados e conceda-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação. Após esse procedimento, os autos deverão retornar a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para o prosseguimento do julgamento.
Diante do exposto, determino a conversão do julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 415
DF CARF MF
Original